Tribunal: TJDFT
Processo: 0153574-30.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0153574-30.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MOZARLEM GOMES DO NASCIMENTO APELADO: CONDOMINIO DO CONJUNTO NACIONAL BRASILIA D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por MOZARLEM GOMES DO NASCIMENTO em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação de Sentença no 0153574-30.2007.8.07.0001, homologou o acordo formulado entre as partes. Em consulta ao sistema PJE de 1a Instância, verifica-se que o apelante tomou ciência da sentença em 18 de dezembro de 2019. Como se sabe, o recesso forense apenas suspende os prazos processuais, não interrompendo o seu curso. Assim, conclui-se que o prazo para interposição de recurso findaria em 07 de fevereiro do corrente ano, sendo que o recurso somente foi protocolizado em 10 de fevereiro de 2020. Destaco, ainda, que não houve registro de indisponibilidade do PJE, tanto em Primeiro quanto em Segundo Grau, conforme verifiquei no site de monitoramento (https://www.tjdft.jus.br/pje/monitoramento/indicador-de-indisponibilidade-do-pje e https://www.tjdft.jus.br/pje/monitoramento/indicador-de-indisponibilidade-do-pje-turmas-recursais). Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o apelante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o possível não conhecimento do recurso em razão da sua intempestividade. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 18 de março de 2020 13:03:42. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador